Tribunal: TJSP
Processo: 2277694-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso oposto pela Mesa da Câmara Municipal de Serrana e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. V. Acórdão que enfrentou as questões pertinentes ao caso concreto, sendo inadmissível reexame de questões já exauridas.

Não há confundir-se suspensão da eficácia, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso oposto pela Mesa da Câmara Municipal de Serrana e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. V. Acórdão que enfrentou as questões pertinentes ao caso concreto, sendo inadmissível reexame de questões já exauridas.

Não há confundir-se suspensão da eficácia, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade que retiram a lei impugnada do mundo jurídico.
A decisão liminar, proferida em 11 de dezembro de 2019, tão somente suspendeu a eficácia do ato normativo até a decisão final de ação direita de inconstitucionalidade. Ao passo que no V. Acórdão, foram expressamente modulados os efeitos da decisão, a partir daquele julgado, para que o decisum operasse efeitos pro futuro.
Desta feita, não se vislumbra a propalada contradição, mormente porque as decisões operaram efeitos diversos.

Tocante à modulação dos efeitos da decisão, constou do V. Acórdão : "Imperioso, portanto, tutelar as relações jurídicas e os efeitos materiais por ela encetadas, respeitando-se eventuais providências de feição econômica tomadas com base na legislação, bem como construções e residências que, porventura, já estejam implantadas nos loteamentos, na data deste julgado".
Aduz o n. embargante que a expressão supra destacada é obscura e demandaria precisão.
Respeitado o entendimento do douto Procurador-Geral de Justiça, não há obscuridade a ser sanada. É certo que a expressão questionada é aberta e visa justamente tutelar relações jurídicas que eventualmente venham a ser afetadas pela decisão guerreada.
A expressão objurgada deve ser interpretada à luz de casos concretos até então tutelados pelos excertos declarados inconstitucionais, sendo inviável o esgotamento ou até mesmo delimitação da expressão.
Imprescindível o cotejamento caso a caso de cada situação jurídica apresentada.

Embargos rejeitados.